Tribunal: TCU
Processo: 018.596/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9050/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.596/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jurema Teixeira (XXX.693.500-XX); Maclei Vitorio Borges Giordano (XXX.357.170-XX); Mayury Lopes da Silva (XXX.426.600-XX); Nitally Medeiros Falero (XXX.615.490-XX); Roberto Lamera (XXX.900.870-XX); Rosemaire Soares Sutil Morais (XXX.415.610-XX); Sandro Luiz Silveira dos Santos (XXX.676.440-XX); Vania Carla Seitenfus (XXX.572.050-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.